Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA CONÇALVES contra decisão do Exmo. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, que determinou a regularização da representação processual no Pje 0707134-78.2022.8.07.0007, cujo teor transcrevo: “Na espécie, a diligente secretaria deste Juízo verificou uma inconsistência quanto a procuração juntada na inicial e os dados informados referente à OAB, conforme certidão de ID 211522226. Diante disso, a parte autora foi intimada para regularizar a sua representação processual, tendo o advogado da parte autora esclarecido que haveria modificado o seu prenome (ID 211586967 e ID 211586970). Todavia, intimado para juntar ao feito nova procuração em nome do advogado LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA GONCALVES, OAB/DF 66864 (carteira profissional de ID 211734812), a parte demandante deixou transcorrer in albis o prazo concedido. Intime-se o(a) autor(a), pessoalmente, pelo correio, para cumprir a decisão de ID 213678399, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção." O Impetrante alega, em síntese, que o "ato coator, ao exigir a regularização da representação processual com a outorga de nova procuração em nome do advogado Lian Brendon Matteo Marinho Telles Dutra Gonçalves, mesmo após comprovada a modificação do nome e a manutenção dos mesmos registros profissionais, fere princípios basilares do processo civil, notadamente o princípio da instrumentalidade das formas e o princípio da economia processual. A exigência imposta pelo juízo é desnecessária e excessiva, uma vez que a identidade do advogado, tanto pelo nome quanto pelo número de inscrição na OAB e carteira profissional, já foi devidamente comprovada nos autos, não havendo qualquer prejuízo à parte contrária ou ao próprio processo"(Id. Num. 68001229). Assinala que o art. 1010, §3o, do CPC estabelece que o juízo de admissibilidade dos recursos, incluindo a verificação da regularidade da representação processual, é de competência exclusiva do Tribunal de Segundo Grau e não do Juízo a quo. Por fim, pondera que a exigência de nova procuração em nome do advogado com o nome atualizado viola o direito líquido e certo da parte autora, uma vez que a modificação do nome do advogado não altera sua capacidade postulatória, conforme garantido pelo artigo 133 da Constituição Federal e pelo artigo 1o do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei no 8.906/1994). Invocando o princípio da instrumentalidade das formas, bem como da razoabilidade e proporcionalidade, pede a concessão de liminar para determinar que o Juízo de primeiro grau se abstenha de extinguir o feito, já que houve protocolo tempestivo da apelação e seus requisitos devem ser verificados apenas no juízo ad quem. No mérito, pugna pela concessão da segurança, para reconhecer a ilegalidade da exigência de nova procuração para regularização a representação processual da autora. É a suma dos fatos. A matéria objeto da decisão impugnada diz respeito à regularização da representação processual da parte autora, a qual foi determinada sob pena de extinção do feito. A jurisprudência desta Corte, firmou-se no sentido de que a determinação de regularização processual não comporta recurso de qualquer natureza, pois o despacho que faculta à parte tal diligência não possui conteúdo decisório, ainda que sob pena de extinção do feito. Ou seja, tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, e, como tal, é irrecorrível. Nada obstante, o fato de se tratar de decisão judicial da qual não cabe recurso com efeito suspensivo não torna automaticamente adequada a via eleita, pois segundo firme posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça o mandado de segurança contra ato judicial é cabível apenas nas hipóteses em que haja a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. Vale ressaltar que a teratologia que autoriza a impetração de mandado de segurança contra uma decisão judicial refere-se a um erro ou abuso evidente e flagrante em uma decisão judicial, que a torna absolutamente inválida ou nula. Em outras palavras, é uma aberração que vai contra princípios fundamentais do direito, tornando a decisão insustentável de forma tão clara e grave que permite a impetração de um mandado de segurança. No caso, não vislumbro a alegada teratologia, porquanto a decisão impugnada visa determinar que a demanda esteja revestida dos pressupostos processuais para que se dê continuidade do andamento do processo. Assim, por ora, tenho que o Impetrante não se desincumbiu de demonstrar nenhuma das hipóteses elencadas, valendo ressaltar que possível erro procedimental concernente ao juízo de admissibilidade da apelação interposto no feito de origem deve ser questionada por meio de reclamação. Assim, indefiro o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Dê-se ciência à d. Procuradoria do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, ao MP. I. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator